Tribunal: TJPA
Processo: 0049305-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049305-39.2012.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO. VEÍCULO PARTICULAR. SER CONSIDERADO UTILIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO MUNICÍPIO A CRIAÇÃO DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que o Apelante pretende o reconhecimento do direito dos oficiais de justiça de que os seus veículos particulares sejam considerados de utilidade pública.

2.

Todavia, a norma elaborada pelo CONTRAN não inclui tais veículos nessa condição e inexiste norma municipal nesse sentido.

3.

Ademais, não é possível que por meio de Ação Ordinária o município seja compelido a editar norma no interesse dos oficiais de justiça.

4.

Desse modo, não existem elementos que justifiquem a reforma da sentença.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer

do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito.

O Apelante relata que ajuizou ação objetivando o reconhecimento do direito dos oficiais de justiça para que seus veículos particulares, enquanto utilizados para o cumprimento de mandados judiciais, sejam considerados como de utilidade pública, conforme regra estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, argumentou em sua inicial que vários municípios brasileiros possuem normativa reconhecendo o direito de os Oficiais de Justiça não serem sancionados enquanto estiverem no exercício de suas funções públicas.

Nesse sentido, diz que sentença se limitou a interpretar que a competência para definição de “veículo de utilidade pública” seria do CONTRAN, e que o município não poderia qualificar os veículos dos oficiais de justiça em tal condição.

Afirma que o município, de acordo com o CTB, tem competência para para criar normas regulamentares sobre o trânsito no ambiente municipal.

Argumenta que o pleito é relevante, de interesse público e é um direito dos oficiais de justiça, pois são praticamente obrigados a cumprirem seus mandados com seus próprios veículos, ficando sujeitos às sanções administrativas.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito dos oficiais de justiça em terem a prerrogativa de livre parada e estacionamento de seus veículos particulares durante o cumprimento dos mandados judiciais, sem que importe aplicação de sanções administrativas, devendo tudo ser regulamentado pelo município de Belém.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3838965).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id.
3916567).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que o Apelante ajuizou demanda requerendo o seguinte:

“JULGAR PELA TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARANDO O DIREITO

AO RECONHECIMENTO DE QUE OS VEÍCULOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, ENQUANTO SENDO UTILIZADOS PARA O CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS, SÃO DE UTILIDAE PÚBLICA, CONFORME REGRA INSCULPIDA NO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO;”

Contudo, a sentença guerreada negou o deferimento do pleito, tendo consignado que, de acordo com o art. 29, VIII, do CTB cabe ao CONTRAN estabelecer regras sobre veículos prestadores de serviços de utilidade pública.

Além disso, esclareceu que o CONTRAN
editou a
Resolução n.º 268/2008, listando os veículos considerados como prestadores de serviço de utilidade pública (no art. 3º, §1º
[1]
).

Assim sendo, averiguo que, atualmente, a Resolução do CONTRAN não inclui os veículos dos oficiais de justiça na condição de “veículos prestadores de serviços de utilidade pública”.

Ademais, ainda que fosse possível norma municipal prevendo tal possibilidade, verifica-se que no município de Belém inexiste regulamento sobre essa questão.

Portanto, é inviável o reconhecimento de direito quando inexiste norma regulamentadora e é inviável o manejo de Ação Ordinária para obrigar o Município de Belém a editar ato normativo sobre o assunto.

Imperioso consignar que o autor, em sede de apelação trouxe requerimento ainda mais amplo do que consta na inicial, o que é inviável, até por respeito ao duplo grau de jurisdição.

Veja-se o pedido em sede recursal:

“dê assim integral
PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a
sentença
e julgando
TOTALMENTE PROCEDENTE
a ação nos termos da
Exordial
, para o fim de reconhecer o direito aos Oficiais de Justiça de terem a prerrogativa de terem livre parada e estacionamento de seus veículos particulares durante o cumprimento dos mandados judicias, sem que importe aplicação de sanções administrativas, tudo devendo ser devidamente regulamentado pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
.”

Portanto, inexistindo norma que assegure o direito pleiteado, e a impossibilidade de impor ao município que edite norma no interesse dos oficiais de justiça, concluo por adequada a manutenção da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 3º Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, referidos no inciso VIII do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, identificam-se pela instalação de dispositivo, não removível, de iluminação intermitente ou rotativa, e somente com luz amarelo-âmbar.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, são considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública:

I - os destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgotos, de gás combustível canalizado e de comunicações;

II - os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, quando a serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário;

III - os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública;

IV - os veículos especiais destinados ao transporte de valores;

V - os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para tal finalidade;

VI - os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da Administração Pública.

Belém, 04/09/2023